Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-95.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-95.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO BEZERRA FILHO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIO BEZERRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO NO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA determinar, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ, QUE O JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO BEZERRA FILHO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral (proc. Nº 0801035-95.2021.8.14.0054), proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ANTONIO BEZERRA FILHO, qualificada nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 35,28 (trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a cancelar o contrato de conta corrente e a interromper os descontos.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, sustenta a necessidade de majorar o percentual quanto aos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação e adequação do termo inicial dos encargos incidentes sobre as condenações impostas ao Banco às Súmulas do STJ.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00, bem como da repetição do indébito e fixou os ônus sucumbenciais em 20% do valor da condenação.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência, além da modificação do termo inicial dos encargos que incidem sobre as condenações impostas na sentença às Súmulas do STJ.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$5.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga.

No que diz respeito ao momento de início dos encargos nas duas condenações reconhecidas na sentença, reputo assistir razão apenas aos juros de mora dos danos morais. Isto porque como se trata de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danos, na forma da Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência, haja vista que a sentença já os arbitro no patamar máximo previsto no 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para determinar que os juros de mora dos danos morais incidam a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024